Tribunal: STF
Processo: ARE 1339217
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Turma Recursal do Estado do Rio Grande do Sul que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferira a inicial de mandado de segurança ajuizado “para assegurar o direito do impetrante ao pagamento das diferenças decorrentes da aplicação do INPC sobre a verba principal, em atenção ao decidido no Tema 810 do STF.” 
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega que a “decisão da Turma Recursal que negou seguimento ao pedido de execução complementar veiculado no intuito de adequar a coisa julgada inconstitucional superveniente aos termos do decidido pelo STF, em repercussão geral, (...) confere tratamento diferenciado entre jurisdicionados que estão sob situação idêntica, ferindo ao art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, deixando de observar a jurisprudência vinculante do STF, proferida nos Temas 810 e 733.” 
    O recurso deve ser provido. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 870.947-RG (Tema 810), Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia. Na ocasião se fixou a tese de que “o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
    No julgamento dos embargos de declaração opostos ao referido paradigma, o STF decidiu não modular os efeitos da decisão proferida. Veja-se trecho pertinente da ementa:
    “6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 
    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional”.
    A propósito da existência de coisa julgada quanto ao índice de correção monetária, a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que tal entendimento afronta o que decidido no julgamento do RE 870.947-RG. Nesse sentido, a Rcl 40.157, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e a Rcl 39.189, Rel. Min. Gilmar Mendes.
    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento.
    Diante do exposto, com base no art. 932, V, c/c art. 1.042, § 5º, do CPC/201 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se.
          Brasília, 10 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator